Tribunal: TJMT
Processo: 0034314-04.2016.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0034314-04.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDIO CESAR BENEDITO DOS SANTOS - CPF: 651.689.411-68 (APELANTE), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), VICTOR CEZAR SIEWERDT DOS SANTOS - CPF: 049.312.861-19 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMIR ANTONIO MALUF (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA -

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - IDENTIFICAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - NATUREZA JURÍDICA DE INTERLOCUTÓRIA SIMPLES -
FUNDAMENTAÇÃO
EXAURIENTE DESNECESSÁRIA - ENTENDIMENTO DO STJ - DECISÕES DO TJMT - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO: AUSÊNCIA DE PROVAS DE TRAFICÂNCIA, APELANTE USUÁRIO - PEDIDOS DE ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS OU ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - APREENSÃO DE MACONHA, COCAÍNA,
BALANÇA DE PRECISÃO E PAPEL FILME - DECLARAÇÕES DOS POLICIAS RESPONSÁVEIS PELO FRAGRANTE -
PREPARAÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS NA RESIDÊNCIA DO GENITOR DO APELANTE - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - INVESTIGAÇÕES POSTERIORES - GENITOR DO APELANTE DEFICIENTE FÍSICO - APELANTE RESPONSÁVEL PELO SUPORTE NO COMÉRCIO ILÍCITO - DECLARAÇÕES DE VIZINHOS - RELATÓRIO POLICIAL -

APELANTE E GENITOR RESPONDEM A OUTRA AÇÃO PENAL CONJUNTA -
ENVOLVIMENTO CONJUNTO NA VENDA DE SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS - CONSUMO PESSOAL NÃO VEROSSÍMIL - APELANTE NÃ USUÁRIO - DECLARAÇÃO DO GENITOR

- QUANTIDADE APREENDIDA -
10.201KG DE MACONHA
E 15,41G DE COCAÍNA - JULGADOS DO TJMT - PROVAS IDÔNEAS
PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO -
TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 8 - DECISÕES DO TJMT -
CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ possui entendimento de que a decisão que recebe a denúncia
“possui natureza jurídica de interlocutória simples, não necessitando
fundamentação
exauriente quanto aos motivos do seu recebimento”
, bastando a constatação
“dos requisitos fundamentais do artigo 41 e ausência de quaisquer hipóteses do artigo 395, ambos do CPP”
(AgRg no RHC nº 21.340/GO).

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “guardar” e “ter em depósito” substâncias entorpecentes para mercancia.

A assertiva de que a maconha seria destinada somente ao consumo pessoal não se apresenta minimamente razoável, notadamente porque o genitor afirmou não ser o apelante usuário de entorpecente (Relatório de Mídias de fls. 473/474), bem como ao se considerar que a quantidade encontrada -
10.201kg de maconha
- possibilitaria a confecção de mais de 10.000 (dez mil) cigarros,
“se levado em conta que para fabricar um cigarro utiliza-se menos de um grama de erva”
(TJMT, Ap nº 30241/2018), mesmo porque a cannabis é substância perecível (STJ, HC 297872/SP).

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(TJMT, AP N.U 0005380-73.2018.8.11.0007)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0034314-04.2016.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE (S):

VICTOR CEZAR SIEWERDT DOS SANTOS

CLAUDIO CESAR BENEDITO DOS SANTOS

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por
VICTOR CEZAR SIEWERDT DOS SANTOS e
CLAUDIO CESAR BENEDITO DOS SANTOS

contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 457013), que os condenou por tráfico de drogas,
o primeiro
a 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, e
o segundo
a 9 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, ambos em regime inicial fechado - arts. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (fls. 298/323).

VICTOR CEZAR SIEWERDT DOS SANTOS suscita nulidade
“da decisão que recebeu a denúncia por ausência de fundamentação”
. No mérito, sustenta que: 1)
“não estou comprovada sua participação no delito”
de tráfico de drogas; 2) apenas a maconha encontrada
“em sua bermuda lhe pertencia e era destinada para seu uso”
.

Requer o provimento para que sejam anulados os atos processuais, determinando-se
“a repetição, a partir do recebimento da denúncia”
, ou absolvido por ausência de provas (fls. 326/340).

CLAUDIO CESAR BENEDITO DOS SANTOS
arguiu nulidade da busca pessoal e domiciliar, por ter sido realizada sem autorização judicial. No mérito, afirma que
“
a droga aprendida nos autos era sua, sim, mas para seu consumo
.

Pede o provimento para
“declarar a nulidade das provas obtidas em busca domiciliar”
e, por conseguinte, absolvido por falta de provas (fls. 418/440)
.

A 23ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento dos recursos (fls. 346/366 e fls. 449/470).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos apelos, adotando
“per relationem as contrarrazões do douto representante do Ministério Público da instância singular”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - fls. 483/486).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante VICTOR CEZAR SIEWERDT DOS SANTOS suscita nulidade
“da decisão que recebeu a denúncia por ausência de fundamentação”
(
fls. 326/340)
.

Vejamos.

A denúncia fora oferecida em 6.12.2016 (
fls. 12/15).

Em 14.12.2016, o
Juízo singular determinou a notificação do apelante e do corréu C
laudio Cesar Benedito dos Santos para apresentarem defesa prévia, nos termos do art. 55 da Lei nº 11343/2006 (fls. 103).

O apelante
VICTOR CEZAR SIEWERDT DOS SANTOS apresentou sua defesa em 3.7.2017, oportunidade na qual não arguiu preliminares, indicou as mesmas testemunhas arroladas pelo órgão ministerial e
“reservou-se do direito de impugnar a denúncia em sede de alegações finais”
(fls. 175/76).

A denúncia foi recebida, em 28.8.2017, nos seguintes termos:

“Inexistindo questões preliminares ou prejudiciais, entendo que a dinâmica do evento descrito na denúncia precisa ser melhor esclarecida, não emergindo, nesta fase preambular, a certeza absoluta de que não houve ilícito criminal na conduta dos denunciados, incorrendo quaisquer das hipóteses do art. 397, do CPP, com nova redação da Lei n. 11.719/2008, prevalecendo, nesta fase, o princípio do “in dubio pro societate”.

Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, nos termos do art. 56, da Lei n° 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo Parquet, dando os denunciados CLAUDIO CESAR BENEDITO DOS SANTOS e VICTOR CEZAR SIEWERDT DOS SANTOS como incursos no artigo da “lex repressiva” nela mencionado.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23/11/2017, às 15:30horas, para interrogatório dos acusados, inquirição das testemunhas de acusação e defesa.

Para tanto, intimem-se todos para o ato, dando-se ciência ao Promotor de Justiça e ao Defensor Público.”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito - fls. 184/187).

No caso, o Juízo singular identificou o preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP, assim como inexistência das hipóteses previstas nos art.s 395 e 397 do CPP, razão pela qual recebeu a denúncia, designou audiência de instrução e julgamento e ordenou a citação do apelante, consoante disposto no art. 56 da Lei nº 11.343/2006.

O c. STJ possui entendimento de que a decisão que recebe a denúncia
“possui natureza jurídica de interlocutória simples, não necessitando
fundamentação
exauriente quanto aos motivos do seu recebimento”
, bastando a constatação
“dos requisitos fundamentais do artigo 41 e ausência de quaisquer hipóteses do artigo 395, ambos do CPP”
(AgRg no RHC nº 21.340/GO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.5.2020).

No mesmo sentido são as decisões deste e. Tribunal: AP N.U 0001729-68.2016.8.11.0018, - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 2.7.2020; AP N.U 0003951-51.2018.8.11.0046 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva -

Terceira Câmara Criminal - 26.8.2020; AP N.U 0007742-40.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 5.2.2021.

Assim sendo, não se evidencia a nulidade alegada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 26 de outubro de 2016, por volta das 18h, na residência localizada na Rua Jandaia, n°. 04, Quadra 66, CPA IV, 2ª Etapa, em Cuiabá/MT, o denunciado VICTOR CEZAR SIEWERDT DOS SANTOS trazia consigo 05 (cinco) tabletes de maconha e 01 (uma) porção de mesma droga, enquanto CLÁUDIO CÉSAR BENEDITO DOS SANTOS tinha em depósito outros 05 (cinco) tabletes de maconha e outras 06 (seis) porções da mesma substância, além de 01 (uma) porção de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. As porções de maconha somaram massa de 10,201kg (dez quilogramas e duzentos e um gramas), e a porção de cocaína pesou 15,41g (quinze gramas e quarenta e um centigramas), conforme Laudo Preliminar nº 2327/2016, fls. 10/11-IP. [...]

Diante do exposto, existem elementos suficientes para a abertura de ação penal, por isso, o Ministério Público Estadual DENUNCIA a Vossa Excelência CLAUDIO CESAR BENEDITO DOS SANTOS e VICTOR CEZAR SIWERDT DOS SANTOS como incursos no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06. [...]”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça - fls. 12/15).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade do apelante VICTOR CEZAR SIWERDT DOS SANTOS, nos seguintes termos:

“A materialidade do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33, “caput”) encontra-se comprovada, inicialmente pelo termo de apreensão de fl. 31 e, em seguida, pelo laudo de constatação preliminar (fl. 15/16) e toxicológico definitivo (fls. 148/149), não restando dúvidas que as substâncias apreendidas se tratavam de maconha e cocaína, [...]

No que concerne à autoria delitiva vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito:

O denunciado CLAUDIO CESAR BENEDITO DOS SANTOS, quando interrogado em Juízo, declarou [...]

O denunciado VICTOR CEZAR SIEWERDT DOS SANTOS, quando interrogado em Juízo, declarou [...]

A testemunha PM MARCIO JOSÉ SENNA C. ALBUQUERQUE [...]

A testemunha PM KEISSON SOARES DE SOUZA SABINO [...]

A testemunha de PM WILLIAN DE ARRUDA FIGUEIREDO, [...]

Os réus ao prestarem seus depoimentos em juízo, negaram o envolvimento com tráfico de entorpecente.

Denota-se do depoimento prestado pelo acusado CLAUDIO CESAR, que o mesmo admitiu em juízo a propriedade da maconha encontrada numa sacola e no guarda-roupas, contudo, negou qualquer envolvimento com o tráfico de entorpecentes, alegando que adquiriu a droga para seu exclusivo consumo, ressaltando que fuma cerca de 100g (cem gramas) de maconha por dia em razão da sua condição de usuário.

Já o réu VICTOR, assumiu apenas a propriedade do entorpecente encontrado no seu bolso, quando foi revistado na delegacia, alegando que não tinha conhecimento que havia entorpecente na sacola encontrada em seu poder no momento da chegada de guarnição policial.

Explicou que estava na residência do seu genitor, ora réu CLAUDIO CESAR, quando os policiais chegaram, momento em que referido acusado, ao perceber a presença da polícia, pediu que pegasse a sacola e jogasse na cozinha.

A despeito da negativa do réu VICTOR, não paira dúvida do envolvimento dele com a droga apreendida, posto que flagrado no momento que dispensava a sacola contendo drogam que aliada a confissão do réu CLAUDIO CESAR quanto a propriedade do tóxico e o encontro de pequena porção de droga no bolso da bermuda de VICTOR, evidencia o envolvimento de ambos com os entorpecentes apreendidos.

A só versão isolada de usuário dos acusados CLAUDIO CESAR e VICTOR não se mostram coerentes para sobrepor as demais circunstâncias do flagrante, em especial na situação dos autos, em que os policias civis receberam denúncias que o réu CLAUDIO CESAR receberia uma grande quantia em drogas, razão pela qual, se deslocaram até a residência do referido acusado, onde, então, flagraram os réus em posse de expressiva quantidade de droga, juntamente com uma balança de precisão.

A versão do acusado VICTOR de que estava na residência do seu genitor apenas para ajudá-lo a “esvaziar sua bexiga”, nada mais é que tentar afastar o seu envolvimento com a droga apreendida, restando, pois, isolado nos autos e desprovido de qualquer elemento probatório, um vez que, repito, referido réu foi flagrado tentando foragir/esconder uma sacola contendo 05 (cinco) tabletes de maconha, além de ter sido encontrado no bolso da sua bermuda mais uma porção da mesma substancia.

Conquanto sustente o acusado CLAUDIO CESAR que iria consumir a maconha encontrada na sacola, dando a entender, que os tabletes de maconha encontrados no guarda-roupa de sua filha não seriam consumidos por não serem de boa qualidade, tenho comigo que não afasta as evidências do delito de tráfico.

Bem constou do laudo de constatação preliminar n.º 2327/2016 (fls. 15/16), que os 10 (dez) tabletes de maconha encontrados em posse do réu VICTOR e na mochila encontrada no guarda-roupa do quarto, estavam acondicionados de forma idêntica, ou seja, em plástico transparente e fita adesiva de cor parda, formando embalagem do tipo “tablete”.

Insta ressaltar que, embora o réu CLAUDIO CESAR negue a propriedade da cocaína apreendida, é certo que o mesmo tentou ocultar a mesma, solicitando a um familiar que molhasse a toalha onde a substancia estava escondida, circunstância esta negada pelo PM Willian.

Não obstante isso, a própria quantidade e variedade de drogas apreendidas, isto é, 10.201kg (dez quilos e duzentos e um gramas) de maconha e 15,41g (quinze gramas e quarenta e um centigramas) de cocaína, se revela incompatível com o quantum sugerido pelo art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06. [...]

Somado a isso, bem descreveu o B.O. de fl. 27 que foram encontrados no rack da sala, junto a porções de maconha, uma balança de precisão, um rolo de plástico filme e uma faca, – esta com resquícios de droga –, petrechos comumente utilizados por traficantes. Ademais, o laudo de constatação nº 2327/2016 (fls. 15) trouxe a confirmação que referidos petrechos traziam resquícios de maconha, o que deixa claro que o entorpecente era separado, preparado e pesado para embalo.

Em contrapartida, o policial civil KEISSON, que participou do flagrante, em depoimento prestado em fase investigativa relatou que receberam uma informação de que na Rua Jandaia ou 38, na casa do acusado CLAUDIO CESAR, vulgo “CÉZAR GORDO”, receberia uma grande quantia em drogas para realizar a distribuição entre outros pequenos e médios traficantes. Relatou que ao se aproximarem do local, avistaram o réu VICTOR pela janela da residência e que, ao ver a guarnição, correu em direção a cozinha com uma sacola nas mãos onde foi encontrado 05 (cinco) tabletes de maconha. Relatou que em buscas na residência foram encontrados outros 05 (cinco) tabletes de maconha em uma mochila guardada no guarda-roupas e uma porção de pasta base em uma toalha, ato continuo, entraram 03 (três) porções de maconha no colchão e 1 (uma) porção pequena no rack. Detalhou ainda que na delegacia, ao realizarem busca pessoal no réu VICTOR, foi encontrado no bolso da sua bermuda mais uma porção pequena de maconha.

Os policiais civis WILLIAN e MARCIO, que no momento do flagrante realizaram a contenção pelos fundos da residência relataram que foram informados pelo policial Dionisio que usou força moderada para conter o réu VICTOR que saia correndo levando 05 (cinco) tabletes de maconha e que foram encontradas mais 05 (cinco) tabletes de maconha dentro de uma mochila em cima do guarda-roupas. Declararam ainda que fizeram buscas no colchão do acusado CLAUDIO CESAR, onde foi encontrado 03 (três) porções de maconha, bem como, uma porção pequena de maconha no rack onde encontraram também uma balança. Informaram ainda que o acusado CLAUDIO CESAR pediu a um familiar que molhasse a toalha que estava encima da cama, momento em que o policial Adonis pediu para averiguar logrando encontrar na referida toalha a porção de cocaína.

Os policiais KEISSON e WILLIAN em juízo ratificaram as declarações prestadas em fase policial, momento em que o policial KEISSON ressaltou que foram até o endereço do acusado CLAUDIO CESAR em virtude de denúncia anônima apontando o tráfico de drogas no local.

Insta consignar que a versão do réu VICTOR em juízo de que não tinha conhecimento que havia entorpecente na sacola que estava em suas mãos no momento do flagrante, além de se mostrar improvável e totalmente isolada nos autos, ainda mais na situação dos autos, em que o corréu CLAUDIO CESAR, genitor de VICTOR e que se declarou proprietário do tóxico, é tetraplégico e depende de outra pessoa para se movimentar fisicamente.

Ademais, foi empreendida investigação posterior aos fatos e nesta logrou descobrir, por entrevista com moradores vizinhos, que o réu CLAUDIO CESAR pratica a mercancia ilícita de drogas há muito tempo e que, apesar de ser deficiente físico, conta com a ajuda do seu filho VICTOR, responsável em dar todo o suporte e ajuda necessária ao comercio de entorpecentes do pai, consoante se extrai do relatório encartado às fls. 48/50: [...]

Oportuno registrar, ainda, que em consulta as folhas de antecedentes criminais dos réus (fls. 226/229), verifica-se que os acusados CLAUDIO CESAR e VICTOR, respondem juntos outra ação penal pelo mesmo crime de tráfico de drogas na comarca de Várzea Grande (Cód. 551427), reforçando que de fato os réus estão unidos para a prática em conjunto do comércio ilícito de drogas.

Desse modo, deve-se considerar o depoimento do agente policial como meio idôneo de prova, em virtude de que este se encontra em consonância com as demais provas dos autos, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesses em prejudicar a ré, como ocorre in casu.

Lembro que o depoimento dos Policiais não serve para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais quando não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos. [...]

Insta consignar que mesmo que os réus sejam usuários, nada impedem que, simultaneamente, pratiquem o comércio de drogas, circunstâncias não incompatíveis entre si, e comum, muitas vezes utilizada como forma de manter o próprio vício. [...]

Assim, levando tudo isso em consideração, as circunstâncias em que se deu o flagrante, resta claro nos autos que os denunciados mantinham em deposito drogas com intuito de realizar a comercialização.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR [...] VICTOR CEZAR SIEWERDT DOS SANTOS, vulgo “Sapinho”, [...] como incurso nas penas do crime previsto no art. 33, “caput” da Lei n. 11.343/06. [...]”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito - fls. 298/323).

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (fls. 57/58), Laudo de Constatação Preliminar nº 2327/2016 (fls. 29/31) e Laudo Pericial nº 3.14.2017.30579-01 (fls. 200/203), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial, colheram-se os depoimentos de Willian de Arruda Figueiredo e Márcio José Senna Costa Albuquerque, investigadores de polícia (fls. 19/22), Keisson Soares de Souza Sabino, policial militar (fls. 23/24), e o interrogatório de
VICTOR CEZAR SIEWERDT DOS SANTOS, apelante conhecido por “Sapinho” (fls. 25/27).

Em Juízo, foram ouvidos Willian de Arruda Figueiredo, Márcio José Senna Costa Albuquerque e Keisson Soares de Souza Sabino, e interrogados o corréu
Claudio Cesar Benedito dos Santos
e o apelante
VICTOR CEZAR SIEWERDT DOS SANTOS
(Relatório de Mídias de fls. 473/474).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- o núcleo de inteligência da Polícia Civil recebeu informação anônima de que
Claudio Cesar Benedito dos Santos, conhecido por “Cesar Gordo”, residente à
Rua Jandaia, nº 4, Quadra 66, CPA IV, 2ª Etapa, Município Cuiabá/MT, receberia uma quantia de drogas em sua casa. No dia 26.10.2016, por volta das 18h, duas equipes policiais [civis e militares] se deslocaram ao local indicado e passaram a monitorar o local, instantes depois perceberam que
VICTOR CEZAR SIEWERDT DOS SANTOS, filho de
Claudio Cesar Benedito dos Santos, visualizou a equipe polícia e imediatamente correu
na direção da cozinha, com uma sacola nas mãos
. Ato contínuo, a equipe policial realizou buscas na residência, onde foram localizadas 5 (cinco) tabletes de maconha, dentro da sacola carregada por
VICTOR CEZAR SIEWERDT DOS SANTOS
, 5 (cinco) porções de maconha, dentro de uma mochila, no quarto da filha de
Claudio Cesar Benedito dos Santos, uma porção de pasta-base de cocaína, escondida em uma toalha, 3 (três) porções de maconha, no colchão de Claudio Cesar Benedito dos Santos, assim como uma balança de precisão, dois rolos de papel filme e uma faca com resquícios de entorpecente. Ao ser revista, na Delegacia de Polícia, foi encontrada, nas vestes de
VICTOR CEZAR SIEWERDT DOS SANTOS
, uma porção de maconha. A
pasta-base de cocaína apreendida pesou 15,41g (quinze gramas e quarenta e uma centigramas)
e a maconha totalizou
10.201kg (dez quilos e duzentas e uma gramas), (fls. 200/203 e Relatório de Mídias de fls. 473/474);

- Keisson Soares de Souza Sabino [policial militar], tanto na Delegacia de Polícia quanto em Juízo, relatou que, durante o monitoramento da residência de
Claudio Cesar Benedito dos Santos,
VICTOR CEZAR SIEWERDT DOS SANTOS
“avistou a equipe policial, momento em que tentou correr, ele estava com a mochila com cinco tabletes de maconha”
; no quarto da filha de
Claudio Cesar Benedito dos Santos foram encontradas outras 6 (seis) porções;
“nenhuma droga encontrada na casa era velha, toda ela estava normal”
, foram encontradas porções pequenas de maconha,
“por baixo da cama de

Claudio e pasta-base de cocaína em uma toalha”
; nas vestes de
VICTOR CEZAR SIEWERDT DOS SANTOS foi localizada uma porção de maconha
(fls. 21/22 e Relatório de Mídias de fls. 473/474);

- Willian de Arruda Figueiredo [investigador de Polícia], nas duas fases da persecução penal, descreveu que
VICTOR CEZAR SIEWERDT DOS SANTOS foi preso no momento em que tentava empreender fuga com 5 (cinco) tabletes de maconha; os outros 5 (cinco) ou 6 (seis) tabletes foram encontrados no quarto da filha de
Claudio Cesar Benedito dos Santos; no colchão de Claudio Cesar Benedito dos Santos havia mais umas 3 (três) porções de maconha; dentro de uma toalha que estava na cama de Claudio Cesar Benedito dos Santos tinha cocaína; no bolso das vestes de
VICTOR CEZAR SIEWERDT DOS SANTOS foi encontrada uma porção de maconha; na residência havia também uma balança de precisão;
“
Claudio Cesar Benedito dos Santos é alvo de investigações na Delegacia de polícia, há muito tempo, já foram feitas operações sobre ele, inclusive essa apreensão faz parte de um grupo maior, depois teve uma operação chamada “alitus”, onde ele faz parte de um grupo maior, o VICTOR foi a primeira vez que soube de envolvimento em tráfico”

(Relatório de Mídias de fls. 473/474);

- Márcio José Senna Costa Albuquerque [investigador de Polícia], nas fases policial e judicial, revelou a dinâmica das prisões em flagrante de
Claudio Cesar Benedito dos Santos e
VICTOR CEZAR SIEWERDT DOS SANTOS, após informações recebidas do grupo de inteligência, acerca do recebimento de entorpecentes, por
Claudio Cesar Benedito dos Santos; corroborou a localização de maconha e pasta-base de cocaína narrada pelos policiais supracitados
(Relatório de Mídias de fls. 473/474);

-
Claudio Cesar Benedito dos Santos [
corréu]
, em Juízo, assumiu a propriedade da maior parte das drogas apreendias, mas negou a comercialização, ao narrar que a
“maconha era minha, tinham acabado de deixar lá em casa, era pra eu fumar né, eu fumo 100g por dia”
; a maconha guardada no guarda-roupa também era minha,
“mas não presta, não era boa pra fumar”
; a balança era pra
“pesar as coisas deu comer”
; a cocaína não lhe pertencia; seu filho
VICTOR CEZAR SIEWERDT DOS SANTOS
não residia com ele e estava na sua casa para lhe ajudar a
“esvaziar a bexiga”
, pois é tetraplégico e seu cuidador não estava no local
; VICTOR CEZAR SIEWERDT DOS SANTOS
não é usuário de drogas;
“a participação do
VICTOR foi somente de tentar esconder a bolsa com a droga”

(Relatório de Mídias de fls. 473/474).

- VICTOR CEZAR SIEWERDT DOS SANTOS [apelante], na investigação policial e na instrução probatória, afirmou que
estava na casa de seu pai Claudio Cesar Benedito dos Santos, que é tetraplégico e estava passando mal devido a uma infecção urinária;
“olhou pela janela a avistou uma equipe de policiais, avisou seu pai que estava deitado em uma maca, na mesma hora seu pai disse: ‘pega esse saco preto e some dom ele lá pra trás, pegou a sacola que estava do lado da maca e correu em direção a cozinha”, “neste instante os policias entraram e o renderam”.
Na instrução, confirmou que tentou dispensar a sacola com maconha a pedido do pai e acrescentou que
“sabia mais ou menos que na sacola tinha droga, era ou não era, eu não sabia”
;
“meu pai mexe com isso as vezes”
;
“eu fumo de vez em quando, essa droga encontrada comigo, na Delegacia era minha, pra uso”

(Relatório de Mídias de fls. 473/474).

Dito isso, vejamos.

Os investigadores da Polícia Civil Willian de Arruda Figueiredo e Márcio José Senna Costa Albuquerque e o policial militar Keisson Soares de Souza Sabino
, em ambas as fases da persecução penal
, descreveram coerentemente as apreensões de
10.201kg de maconha e 15,41g de cocaína
, divididos em porções individuais, médias e tabletes, assim como de uma
balança de precisão e dois rolos de papel filme,

no interior da residência do corréu
Claudio Cesar Benedito dos Santos, após o apelante
VICTOR CEZAR SIEWERDT DOS SANTOS [seu filho] tentar dispensar parte da maconha.

As narrativas dos agentes públicos são convergentes no sentido de que a residência do genitor do apelante foi
monitorada em virtude de denúncia acerca de recebimento de droga, naquele local, e estão corroboradas pela declaração do corréu
Claudio Cesar Benedito dos Santos, segundo o qual
“tinham acabado de deixar a maconha”
na sua residência
.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8).

A diversidade e forma de acondicionamento das drogas [pasta-base de cocaína e maconha divididas em porções individuais, médias e tabletes], somada à localização de apetrechos comumente utilizados na pesagem e embalo dos entorpecentes [
balança de precisão,
rolo de papel filme e
faca com resquício de maconha], permitem concluir que na residência eram preparadas as substâncias em porções individuais destinadas à venda ilícita, visto que o fracionamento
“em pequenas quantidades e em embalagem plástica demonstra preparo para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário
” (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em:
https://brunasbarboza.jus brasil.com.br
).

Ademais, foram realizadas investigações posteriores a este fato, ocasião na qual
“moradores vizinhos relataram que
Claudio Cesar Benedito dos Santos
pratica a mercancia ilícita de drogas há muito tempo e, apesar de ser deficiente físico, contava com a ajuda do seu filho
VICTOR CEZAR SIEWERDT DOS SANTOS
, responsável em dar todo o suporte e ajuda necessária ao comercio de entorpecentes do pai”
, como bem consignado pelo Juízo singular (fls. 309 e Relatório Policial de fls. 74/76).

Não bastasse, o apelante e o corréu
Claudio Cesar Benedito dos Santos
[seu genitor] respondem a outra ação penal, por tráfico de drogas e associação para o tráfico (
Sistema Primus
- Código 551427/Comarca de Várzea Grande), a reforçar o envolvimento conjunto na venda de substâncias ilícitas.

Anote-se que na região metropolitana da Capital, somente nos anos de 2018 e 2019, foram apreendidas mais de duas toneladas de cocaína e 6 (seis) toneladas de maconha. Segundo o delegado de Polícia Vitor Hugo Bruzolato, “o tráfico doméstico” tem sido a nova forma de atuação dos traficantes, os quais
“buscam atuar na surdina para se tornar ‘invisíveis’ aos olhos da lei”
(
“Delegado diz que esquema está mapeado; denúncias norteiam a atuação da polícia.”
Disponível em:
www.rdnews.com.br
).

Outrossim, por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “guardar” e “ter em depósito” substâncias entorpecentes para mercancia.

Por sua vez, a assertiva do apelante de que a maconha seria destinada somente ao consumo pessoal não se apresenta minimamente razoável, notadamente porque seu genitor declarou, em Juízo, que VICTOR CEZAR SIEWERDT DOS SANTOS não é usuário de entorpecente (Relatório de Mídias de fls. 473/474), bem como ao se considerar que a quantidade encontrada -
10.201kg de maconha
- possibilitaria a confecção de mais de 10.000 (dez mil) cigarros,
“se levado em conta que para fabricar um cigarro utiliza-se menos de um grama de erva”
(TJMT, Ap nº 30241/2018), mesmo porque a cannabis é substância perecível (STJ, HC 297872/SP).

Em situações semelhantes, esta e. Câmara assim decidiu:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP N.U 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020)

“As declarações dos policiais, quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa - como ocorre neste caso -, constituem meio idôneo de prova.”
(AP N.U 0013151-44.2019.8.11.0015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 17.7.2020)

Assim sendo, a condenação do apelante VICTOR CEZAR SIEWERDT DOS SANTOS deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021